Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. O presente mandado de segurança destina-se a combater a r. decisão de lavra do d. Juiz impetrado, que decretou o perdimento em favor da União das armas de fogo de propriedade do impetrante apreendidas nos autos de origem. Todavia, ao que se pode perceber, idêntica pretensão foi formulada em recurso de apelação interposto contra a mesma r. decisão ora atacada. Diante desse cenário, concedo à d. defesa do impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareça a utilidade do presente writ, sob pena de indeferimento liminar da inicial No mesmo prazo, determino que seja juntado demonstrativo do recolhimento das custas iniciais. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator